Tribunal: TCU
Processo: 032.619/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Evan Gomes Possera contra o Acórdão 4.641/2024-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Sra. Evan Gomes Possera contra o Acórdão 4641/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o acórdão recorrido; 9.3. considerar legal o ato de concessão da aposentadoria da Sra. Evan Gomes Possera, concedendolhe registro; e 9.4. informar o teor desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.